Tribunal: TJMT
Processo: 1041872-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041872-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Honorários advocatícios. Rescisão unilateral de contrato. Alegações de contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que manteve sentença condenatória fixando honorários advocatícios de R$ 17.325,00 em favor de
escritório de advocacia
, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer cláusula contratual que regularia a remuneração na hipótese de rescisão unilateral; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da quitação apresentada pelo banco, que sustentava já ter
pagado
todos os honorários devidos.

III.
Razões de decidir

3.
Embargos de declaração têm função restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.
A contradição relevante é a interna à decisão, não se confundindo com divergência quanto ao entendimento jurídico ou inconformismo da parte.

5.
O acórdão embargado analisou expressamente as cláusulas contratuais, concluindo que inexistia estipulação específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral, razão pela qual se aplicou o art. 22, § 2º, do EOAB.

6.
Quanto à alegada omissão, o acórdão examinou a quitação apresentada, registrando sua generalidade e ausência de requisitos legais (CC, art. 320), afastando sua aptidão para extinguir a obrigação.

7.
O acórdão também rechaçou a tese de bis in idem e de inexistência de proveito econômico, ressaltando que o advogado tem direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, independentemente do resultado da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte
”
.
2. “
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 320; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.886.415/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha
,
j. 26.05.2025
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/
RR,

Terceira
Turma,

Rel. Min. Daniela Teixeira
,

j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria,
que, em julgamento unânime,
negou
provimento ao recurso
de apelação
interposto
, mantendo
incólume
a sentença que
condenou
a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 17.325,00 (dezessete mil, trezentos e vinte e cinco reais
)
,
relativo aos honorários advocatícios referentes à ação de número 0807133-29.2014.8.23.0010
(ID
306130390)
.

Em suas razões recursais
(ID
308428850
)
, o banco embargante sustenta que o acórdão incorreu em
contradição
ao afirmar inexistir cláusula contratual regulando a rescisão antecipada, quando, na realidade, havia previsão expressa de resilição unilateral e de pagamento proporcional pelos serviços concluídos.

Alega
que o contrato dispunha de várias modalidades de remuneração (adiantamento, garantia do processo, êxito final, honorários de sucumbência e hipótese de irrecuperabilidade declarada), todas já quitadas até a rescisão.

Aponta
,
ainda
,

omissão
quanto à análise da quitação apresentada, sustentando que, diante da natureza massificada dos serviços advocatícios prestados por mais de 31
(trinta e um)
anos, seria inviável a individualização de cada processo no termo de quitação, bastando a referência ao fato gerador.

A
rgumenta que o artigo
22, §

2º, do Estatuto da OAB somente autoriza arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual, o que não seria o caso, pois havia cláusulas claras regulando a remuneração.

Q
uestiona a
falta de critérios objetivos para a fixação do valor arbitrado
(R$ 17.325,00), afirmando ser impossível compreender a metodologia empregada, especialmente porque o processo em questão não resultou em qualquer recuperação de crédito.

Aduz
que o arbitramento configuraria
bis in idem
, já que honorários foram pagos em fases anteriores, e que não houve análise do resultado efetivo da ação executiva.

Com essas considerações
, requer o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor arbitrado, diante da ausência de critérios e da inexistência de proveito econômico na demanda. Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos constitucionais e legais (CPC, CC, LINDB e CF) para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Recurso tempestivo (ID 308428883
) e não sujeito a preparo.

Em contrarrazões, a parte embargada se manifestou pela re
jeição dos
embargos
(ID 309928380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.
871916 RS 2016/0048077-0,
j.
06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,

DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, in
verbis
:
[...].

No mesmo sentido:[...].

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:
[...].

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência: [...].

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do
contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID 300111376), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:
[...].

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de
especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim,
não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação no processo em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte, passo a análise do quantum dos honorários arbitrados pelo Juízo a quo na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:
[...].

Na hipótese,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo Escritório de Advocacia, que a execução de nº 0807133-29.2014.8.23.0010 foi proposta em 2014 pelo referido escritório e se concentrou, sobretudo, em diversas tentativas de citação, inclusive com requerimento para que esta se desse por meio de edital. Além disso, foram apresentadas impugnações aos embargos à execução, bem como pleiteadas ordens de bloqueio via sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, e adotadas medidas coercitivas como a restrição de CNH, passaporte e cartões. Também foram empreendidas diligências voltadas à identificação de bens e solicitada a inclusão dos executados no SERASAJUD. Diante do insucesso dessas medidas, foi requerida a suspensão do feito, até que, ao final do ano de 2020, o escritório acabou sendo destituído.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular – R$ 17.325,00 (dezessete mil, trezentos e vinte e cinco reais) – não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se razoável manter o quantum fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os
princípios razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos, envolvendo as mesmas par
tes, já decidiu este Sodalício:

[...].

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

[...]
”

(
ID 306130390
)
.

Na hipótese em análise, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao deixar de reconhecer cláusulas contratuais que disciplinariam a hipótese de rescisão unilateral e ao não conferir validade aos termos de quitação apresentados.

Alega, ademais, que haveria equ
ívoco quanto à aplicação do artigo
22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, visto que, em sua ótica, a remuneração já se encontrava devidamente regulada e quitada pelas diversas formas de pagamento previstas no contrato.

A
pós detida análise dos autos,
contudo,
constato que
razão não
lhe
assiste
. Vejamos.

No tocante
à alegada
contradição
, cumpre salientar que o colegiado apreciou de forma expressa as cláusulas contratuais juntadas aos autos, concluindo, com base na interpretação sistemática do instrumento, que não havia estipulação específica acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada.

A simples existência de previsão genérica de resilição contratual, acompanhada do pagamento dos serviços concluídos até então, não se confunde com cláusula que disponha sobre a forma de remuneração na hipótese particular de revogação do mandato pelo cliente ante
s do encerramento das demandas.

Conforme expressamente consignado:

“
[...]
Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
. [...]
”
(ID
306130390
)
.

Logo,
não há falar em contradição no julgado
, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o colegiado.

Ressalte-se que a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil
ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

No que toca à alegada
omissão
, igualmente não procede a irresignação.

O acórdão embargado enfrentou a questão da quitação, destacando de forma expressa que os documentos apresentados são genéricos e desprovidos de especificações, não atendendo aos requis
itos do artigo
320 do Código Civil.

Aliás
,
esclareceu
que tais quitações diziam respeito a adiantamentos realizados no curso da relação contratual, não abrangendo os honorários devidos ao final de cada demanda.

Assim, longe de haver omissão, houve análise detida da matéria, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.

Além disso
, eventual alegação de que o arbitramento teria resultado em
bis in idem
ou que inexistiria proveito econômico na demanda já foi afastada pelo colegiado, que ressaltou o dever de remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Essa conclusão está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, que, em diversas oportunidades, tem afirmado o direito do advogado a honorários proporcionais ao labor desenvolvido, independentemente do êxito final da causa.

Por fim, a alegação de que o arbitramento judicial dos honorários violaria os princípios da liberdade contratual não merece acolhimento, pois a atuação jurisdicional no arbitramento de honorários decorre da ausência de estipulação específica para a hipótese fática verificada (rescisão unilateral sem quitação integral), o que legitima a fixação judici
al com base no disposto no artigo
22, § 2º, do EOAB.

Dessa forma
, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

No tocante ao
prequestionamento
,
destaco
que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado e
m 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Por oportuno,
registra-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por tais razões, não se constatando qualquer v
ício
no acórdão embargado, e evidenciado que os embargos se limitam a externar o inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, sua
rejeição é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025